Tribunal: TJMT
Processo: 0014318-72.2018.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014318-72.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHAN FERREIRA COSTA (APELANTE), PAULO SERGIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 061.368.211-41 (APELANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), JONATHAN FERREIRA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido e restrito. Declaração
ex officio
da prescrição da pretensão punitiva. Parcial provimento do recurso para readequação da pena. Manutenção do regime inicial semiaberto. Inviabilidade da substituição da pena e da isenção de custas..

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 1 ano e 4 meses de detenção, e 3 anos e 8 meses de reclusão, além de 22 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2. A defesa pleiteia, em síntese: (i) absolvição por atipicidade material e insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
; (ii) readequação da pena ao mínimo legal; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por pena pecuniária; e (iv) isenção do pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a pretensão punitiva quanto ao crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 encontra-se extinta pela prescrição; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime previsto no art. 16 da mesma lei; e (iii) definir se é possível a readequação da pena, substituição da pena privativa de liberdade e isenção de custas.

III. Razões de decidir

4. Constatada a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, entre o recebimento da denúncia (28/08/2018) e a publicação da sentença (07/08/2023), sem causa interruptiva e ausente recurso ministerial. Declarada de ofício a extinção da punibilidade neste ponto.

5. Mantida a condenação pelo delito do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, porquanto devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por meio do auto de prisão em flagrante, laudo pericial e confissão judicial, corroborada por testemunhos de policiais militares.

6. Inviável o reconhecimento da atipicidade material ou aplicação do princípio da insignificância, ante a quantidade e natureza do armamento e munições apreendidas, bem como o contexto de organização para possíveis ataques a agentes públicos.

7. A pena-base foi corretamente fixada com fundamento nos maus antecedentes do apelante. Deferida a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, conforme jurisprudência do STJ.

8. Pena readequada para 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa, à razão mínima unitária. Mantido o regime semiaberto.

9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou suspensão condicional da pena, diante da reincidência e dos maus antecedentes.

10. A análise da isenção ou suspensão de custas processuais deve ser realizada pelo juízo das execuções penais, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido para declarar extinta, de ofício, a punibilidade do apelante quanto ao crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, e para readequar a pena imposta pelo crime do art. 16 da mesma lei.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição da pretensão punitiva pode ser declarada de ofício, mesmo após a sentença, se evidenciado o transcurso integral do prazo legal entre marcos processuais sem causa interruptiva. 2. A confissão do acusado corroborada por provas testemunhais e materiais é suficiente para embasar condenação por posse ilegal de arma de fogo e munições. 3. A quantidade e o tipo de armamento apreendido inviabilizam o reconhecimento da insignificância penal. 4. A compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência deve ser admitida, conforme entendimento do STJ. 5. A substituição da pena privativa de liberdade é incabível quando presentes reincidência e maus antecedentes. 6. A análise da isenção ou suspensão de custas processuais deve ser realizada pelo juízo das execuções penais.

_________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 12, 16, 61, I, 65, III, “d”, 109, V, 110, § 1º; CPP, arts. 386, VII, 804; Lei n. 10.826/2003, arts. 12 e 16; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 983.344/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28/05/2025, DJEN 03/06/2025; STJ, AgRg no HC n. 675.858/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03/08/2021, DJe 09/08/2021; STJ, HC n. 246.122/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/03/2016; TJMT, ApCrim n. 1000700-14.2021.8.11.0107, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 01/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Sérgio Almeida da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n.º 10.826/2003, fixando-lhe as penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção pelo primeiro delito e 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão pelo segundo, a serem cumpridas, inicialmente, em regime semiaberto, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 272998419 – pág. 8).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando a absolvição sob o argumento de ausência de tipicidade material ou, subsidiariamente, por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

De forma subsidiaria, requer a readequação da pena ao mínimo legal, por considerá-la desproporcional, bem como a substituição da pena privativa de liberdade exclusivamente por pena pecuniária, afastando-se a prestação de serviços à comunidade, além da isenção do pagamento das custas processuais (ID 308842860 – pág. 4).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 313241889 - Pág. 5).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso,

ID. 323028378 - Pág. 8.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de Paulo Sérgio Almeida da Silva, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n.º 10.826/2003, nos seguintes termos:

“ (...)Consta do incluso auto de prisão em flagrante que, no dia
10/08/2018,
por volta das 14h20m, na residência, situada na Rua Santa Lauro, quadra 102, n° 06, bairro Costa Verde, neste município, o indiciado PAULO SÉRGIO ALMEIDA DA SILVA mantinha em sua posse armas de fogo e munições de uso permitido, qual seja, um revólver, marca Taurus, calibre 38, numeração de série OE260582, (01) um revólver, marca Taurus, calibre 38, com (05) cinco munições calibre 38 intactas e (02) duas munições calibre 22 intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

02 - Fato

Ressai ainda dos autos, no mesmo local o indiciado PAULO SÉRGIO ALMEIDA DA SILVA recebeu e mantinha sob sua guarda e ocultou armas de fogo e munições de uso restrito, qual seja, (01) uma pistola Sig/Sig P250, calibre .9mm, numeração de série AK09041301, (01) um revólver, marca Taurus Magnum, calibre 357, numeração de série OJ339602, (127) cento e vinte sete munições calibre .9mm intactas, (40) quarenta munições calibre .12 intactas, (04) quatro munições calibre 357 intactas, (99) noventa e nove munições calibre 380 intactas, (150) cento e cinquenta munições de fuzil calibre 556 intactas, (39) trinta e nove munições intactas e (01) carregador de pistola caibre .9mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

03 - Fato

Exsurge ainda, nas condições de espaço e tempo descritos, o indiciado JONATHAN FERREIRA COSTA forneceu/cedeu armas de fogo e munições ao denunciado Paulo Sérgio Almeida da Silva, descritas nos fatos 01 e 02, sendo estas de uso permitido e uso restrito.

Segundo restou apurado, nas condições descritas, a polícia militar em diligência continuada, recebeu a informação que um veículo Gol VW, cor bordô, teria transportado armas e munições até uma residência no bairro Costa Verde, os quais estaria em posse do denunciado PAULO vulgo "Kinho".

Realizada diligências, os policias localizaram o denunciado PAULO na companhia do indivíduo Geovane Ferreira, na abordagem, o increpado PAULO declarou aos militares estar sob posse dos armamentos em sua residência, deste modo, deslocado até o imóvel onde foram encontrados, no quarto de PAULO, especificamente encima do guarda roupas: (01) um revólver, marca Taurus, calibre 38, numeração de série OE260582, (01) um revólver, marca Taurus, calibre 38, com (0S) cinco munições calibre 38 intactas, (02) duas munições calibre 22 intactas, (01) uma pistola Sig/Sig P250, calibre .9mm, numeração de série AK09041301. (01) um revólver, marca Taurus Magnum, calibre 357, numeração de série OJ339602, (127) cento e vinte sete munições calibre .9mm intactas, (40) quarenta munições calibre .12 intactas, (04) quatro munições calibre 357 intactas, (99) noventa e nove munições calibre 380 intactas, (150) cento e cinquenta munições de fuzil calibre 556 intactas, (39) trinta e nove munições intactas e (01) carregador de pistola caibre . 9mm.

Na sequência, os militares deram voz de prisão em flagrante ao increpado PAULO e o conduziram a delegacia. Interrogado, o denunciado PAULO confessou ter recebido as armas de fogo e munições do denunciado JONATHAN, para guardar/ocultar em sua residência e por este receber a quantia de R$1.000,00 (hum mil reais). ID. 272998398 - Pág. 10.

Processada a ação penal, sobreveio sentença em 07/08/2023, na qual o Magistrado julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pelos delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n.º 10.826/2003, fixando-lhe as penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridas, inicialmente, em regime semiaberto.

DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI

10.826/03
-

OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM SUA MODALIDADE RETROATIVA.

Verifica-se, de início, a necessidade de reconhecimento
ex officio
da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Consta que o réu foi condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, cuja prescrição ocorre em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

Considerando que os fatos remontam a
10/08/2018
(ID 272998398 - Pág. 9), a denúncia foi recebida em
28/08/2018
(ID 272998399 - Pág. 59) e a sentença condenatória publicada em
07/08/2023
(ID 272998419 - Pág. 11), constata-se que transcorreu integralmente o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, sem a ocorrência de causa interruptiva e inexistente recurso ministerial.

Diante disso, declaro extinta a punibilidade do apelante quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, restando prejudicada a análise do mérito recursal nesse ponto.

RECURSO DO
CRIME PREVISTO NO 16 da Lei n.º 10.826/2003.

O pleito defensivo busca a absolvição do apelante sob o fundamento da atipicidade material da conduta, sustentando que a posse isolada de 13 munições calibre .32, desacompanhadas de arma de fogo, não configura risco concreto à incolumidade pública, revelando-se, portanto, fato penalmente irrelevante.

Alega, ainda, fragilidade probatória, porquanto o conjunto de provas limita-se aos depoimentos de policiais e ao auto de apreensão das munições, inexistindo qualquer elemento que comprove vínculo direto entre o material apreendido e o apelante.

Sem razão a defesa.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 272998398 – p. 23), Auto de Apresentação e Apreensão (ID 272998398 – p. 35) e Laudo de Perícia Criminal n.º 2.3.2018.33157-01 (ID 272998400 – p. 48).

A autoria, por sua vez,
mostra-se igualmente incontroversa,
diante do conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório.

Em juízo, o próprio acusado confessou ter recebido e mantido sob sua guarda as armas e munições, enquanto as testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante confirmaram que o material bélico foi localizado na residência do réu, mais precisamente sobre o guarda-roupa, dentro de uma mochila, o que reforça a robustez da prova produzida.

Para evitar a tautologia, bem como homenagear o trabalho do magistrado singular,
transcrevo parte do exame do conjunto probatório obtidas em juízo
, adotando-os como razão para decidir:

“Nesse sentido, registro que o réu PAULO confessou o crime e delatou a participação do corréu JONATHAN: “... QUE cerca de uma semana atrás, o interrogado manteve contato com um rapaz de nome JONTHAN;

QUE este ofereceu um dinheiro ao interrogado; QUE disse que o mesmo era para guardar algumas armas e munições em sua casa... QUE como o mesmo estava precisando de dinheiro, aceitou guardar; QUE iria receber a quantia de R$ 1.000,00”...” (interrogatório policial do réu PAULO...; (id. 57050229 – fl. 41/43).

Em Juízo voltou a afirmar que:

“... (Juiz) – Além das armas que eu falei anterior aqui, essa de uso restrito também estavam guardadas com o senhor?

(Paulo) – Estavam, tudo guardadas;

(Juiz) – O senhor recebia dinheiro para guardar todas essas armas?

(Paulo) – É;

(Juiz) – O denunciado JONATHAN forneceu, vendeu armas ao denunciado PAULO SÉRGIO?

(Paulo) – Pediram para mim pegar com ele;

(Juiz) – O senhor pegou com ele e guardou lá?

(Paulo) – É;

(Juiz) – Então foi ele que entregou essas armas?

(Paulo) – Foi;

(Juiz) – Todas essas armas e munições que eu falei tudinho aqui?

(Paulo) – Foi;

(Juiz) – O senhor recebeu essas armas aí em casa? Guardou?

(Paulo) – Não eu fui buscar;

(Juiz) – O senhor foi buscar essas armas com o JONATHAN?

(Paulo) – É;

(Juiz) – E recebeu dinheiro para guardar essas armas lá?

(Paulo) – Isto;

(Juiz) – Foi o JONATHAN que pagou ou não?

Paulo) – Não;

(Juiz) – Foi outra pessoa? Mas ele que repassou para o senhor né?

(Paulo) – Foi;

O PM Wesley Romão de Godoi
, que atendeu a ocorrência, também foi ouvido em Juízo e suas declarações se encaixam perfeitamente com a confissão e delação de PAULO (...).

(Defesa) – O Paulo foi preso na casa dele ou em qual local?

(Wesley) – Ele estava em um restaurante;

(Defesa) – Num restaurante. E quando vocês chegaram para falar com ele de plano ele já falou?

(Wesley) – Sim, tinha várias pessoas, tinha o dono do restaurante, um senhor, no momento que a gente fez a busca pessoal, nada localizado, perguntamos para ele a gente já sabe de algumas informações, tem ou não tem? Ele falou tem; Fomos até sua residência em cima do guarda-roupa uma mochila; ...

Defesa) – Ele indicava?

(Wesley) – Ele indicava, em nenhum momento ele reagiu, ele mentiu que não tinha, ele colaborou; ...

(Juiz) – E ele disse que esse armamento encontrado com ele foi guardado a pedido do JONATHAN?

(Wesley) – Do JONATHAN, sim senhor.” Id. 272998419 - Pág. 5.

Desse modo, foram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de munições e armas de fogo de uso restrito).

Por outro lado, embora seja admissível a aplicação do princípio da insignificância em determinados fatos, os Tribunais Superiores, em reiterados precedentes, têm entendido como necessário o atendimento dos requisitos consistentes na mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em exame, mostra-se inviável a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a quantidade de armas e munições apreendidas, o que evidencia o elevado grau de reprovabilidade da conduta e afasta qualquer alegação de reduzida ofensividade penal.

Cumpre registrar que a tese defensiva

não se coaduna com o conteúdo da denúncia. Ao contrário do alegado, foram apreendidos sob a guarda e ocultados pelo apelante:
uma pistola SIG/Sauer P250, calibre 9mm, nº de série AK09041301; um revólver Taurus Magnum, calibre .357, nº de série OJ339602; 127 (cento e vinte e sete) munições calibre 9mm, 40 (quarenta) munições calibre 12, 4 (quatro) munições calibre .357, 99 (noventa e nove) munições calibre .380, 150 (cento e cinquenta) munições de fuzil calibre 5.56, 39 (trinta e nove) munições de calibres diversos, e um carregador de pistola calibre 9mm, todos de uso restrito e sem a devida autorização legal.

Ademais, conforme os depoimentos colhidos em juízo dos policiais militares, a apreensão das armas e munições ocorreu em contexto no qual indivíduos se organizavam e se armavam com o propósito de atentar contra agentes da segurança pública, circunstância que afasta, de forma inequívoca, qualquer alegação de mínima ofensividade da conduta.

Ressalte-se, ainda, que, à época dos fatos, o acusado ostentava duas condenações criminais — pelos delitos de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo (Execução Penal n.º 0035028-90.2018.8.11.0042) —, o que evidencia não se tratar de agente inexperiente na seara criminal.

A reiteração delitiva, ainda que não específica, legitima a aplicação da lei penal como meio de prevenção e repressão à reincidência, afastando, por conseguinte, a tese de reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, não há que se falar em atipicidade da conduta, e, portanto, diante do acervo produzido nos autos, incabível a absolvição do réu por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.

Dosimetria.

A defesa pleiteia,
de forma genérica
, a readequação da pena.

Para melhor compreensão da insurgência recursal, transcreve-se trecho da sentença referente à dosimetria da pena:

“3.1. PAULO SÉRGIO ALMEIDA DA SILVA.

Art. 12 da Lei 10.826/03.

Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O acusado possui duas condenações criminais, sendo uma anterior e outra posterior ao crime apurado nestes autos (Executivo nº 0035028- 90.2018.8.11.0042 - andamento anexo).

Os motivos, circunstâncias e consequências dos delitos também são considerados normais, não influenciando na fixação da pena.

Assim, tendo em conta a existência de uma condenação posterior ao crime apurado nestes autos, pelo crime de posse de arma de fogo e munições de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, fixo a pena-base em 01 (UM) ANO e (02) DOIS MESES DE DETENÇÃO.

Em seguida, atenuo a pena em 02 (DOIS) MESES em razão da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) e, na sequência, aumento a pena em 04 (QUATRO) MESES pelo reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP - Executivo nº 0035028-90.2018.8.11.0042), encontrando a pena definitiva de 01 (UM) ANO e (04) QUATRO MESES DE DETENÇÃO.

Tendo em conta as mesmas circunstâncias judiciais, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 11 (ONZE) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Art. 16 da Lei 10.826/03.

Levando ainda em conta as mesmas circunstâncias judiciais, já analisadas, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, fixo a pena-base em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Em seguida, atenuo a pena em 06 (SEIS) MESES em razão da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) e, na sequência, aumento a pena em 08 (OITO) MESES pelo reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP - Executivo nº 0035028-90.2018.8.11.0042), encontrando a pena definitiva de 03 (TRÊS) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Fixo a pena pecuniária em 11 (ONZE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.” Id. 272998419 - Pág. 8.

Na
primeira fase da dosimetria
, o Juízo
a quo
valorou negativamente os antecedentes do acusado, diante de uma condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior (Executivo nº 0035028-90.2018.8.11.0042).

Com razão o Magistrado singular, porquanto o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o conceito de maus antecedentes é mais amplo, abrangendo não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações antigas, com trânsito em julgado há mais de cinco anos, as quais, embora não configurem reincidência, podem ser valoradas como maus antecedentes (HC n. 246.122/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2016; AgRg no HC n. 675.858/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 9/8/2021).

Mantenho, pois, a valoração negativa dos antecedentes penais e, consequentemente, a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase
, deve ser promovida a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, mantendo-se a pena intermediária em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão unitária mínima, nos seguintes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM A ÚNICA REINCIDÊNCIA, AINDA QUE ESPECÍFICA. TEMAS N. 585 E 1.172 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3. No caso, o Tribunal estadual deixou de compensar integralmente a atenuante de confissão com a única condenação transitada em julgado a título de reincidência, meramente por ser a recidiva específica, o que contraria a jurisprudência desta Corte, firmada nos Temas n. 585 e 1.172 do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos.

(...)

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 983.344/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025).

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão unitária mínima.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, mantém-se o semiaberto, conforme estabelecido na sentença.

Da substituição e da suspensão da pena

Incabíveis a substituição e a suspensão da pena privativa de liberdade porquanto não preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal, haja vista a reincidência e os maus antecedentes do apelante.

Por fim, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição esta
que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas,
consoante

§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA – REJEIÇÃO – INADMISSIBILIDADE NO ORDENAMENTO JURÍDICO – SÚMULA 438 DO STJ – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES – APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO RÉU – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSIVEL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – VALOR DOS BENS SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO – BAGATELA IMPRÓPRIA – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DOS BENS POR AÇÃO POLICIAL – AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE – INIMPUTABILIDADE – TESE NÃO ARGUIDA NA FASE INSTRUTÓRIA – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – ART. 804 DO CPP - RECURSO DESPROVIDO. (...)

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de expressa disposição legal (art. 804 do CPP), cabendo ao juízo da execução penal a análise de eventual suspensão da exigibilidade em razão da hipossuficiência do condenado.

(N.U 1000700-14.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE
01/08/2025).

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira quando da apreciação do pedido, momento no qual ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, declaro extinta a punibilidade do apelante Paulo Sérgio Almeida da Silva quanto ao delito previsto no artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003, restando prejudicada a análise do mérito recursal nesse ponto.

No tocante ao crime tipificado no artigo 16 da mesma lei, dou parcial provimento ao recurso para readequar a pena para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão unitária mínima, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026